Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017754-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1017754-78.2025.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO REALIZADA NO SÁBADO. ILEGALIDADE. ART. 359 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021 E ART. 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 13.460/2017. DEMORA NA RELIGAÇÃO, MESMO APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa defende ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral, necessidade de redução do
quantum
indenizatório, além de pleitear prequestionamento e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação; (ii) apurar se houve demora indevida na religação após o pagamento; e (iii) avaliar a ocorrência e a quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada por comprovação de excludentes legais, o que não ocorreu.

O art. 359 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e o art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017 proíbem a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, final de semana, feriado ou na véspera de feriado, o que torna ilícito o corte realizado em sábado.

O restabelecimento do serviço ocorreu mais de 48 horas após o pagamento e solicitação do consumidor, em violação aos prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, configurando mora na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço essencial e a demora injustificada na sua retomada configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme Súmula no 49 das Turmas Recursais do TJMT.

O valor arbitrado a título de indenização observa o método bifásico e se mostra proporcional e razoável, não comportando redução.

É incabível a alegação de litigância de má-fé ou inovação recursal pela parte autora, bem como o pedido de prequestionamento, diante da suficiência dos fundamentos do acórdão para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sextas-feiras, final de semana, feriado ou na véspera de feriado, conforme art. 359 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017.

A demora injustificada na religação após o pagamento, em prazo superior ao previsto em norma regulatória, configura falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

O valor da indenização deve ser fixado conforme o método bifásico, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso, sendo mantido quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 13.460/2017, art. 6o, parágrafo único (redação da Lei no 14.015/2020); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 359 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024, DJE 29.07.2024; TJMT, N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, DJE 02.10.2023; TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 299948854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito – Exercício regular de direito;

2)

Inexistência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Prequestionamento;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora no 6/296337-9 e, no dia 15/03/2025 (sábado), às 9h30, sofreu interrupção no fornecimento de energia em sua residência, em razão de fatura vencida há mais de 3 (três) anos, datada de 11/12/2021, no valor de R$ 266,70 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

Sustenta que, no mesmo dia, realizou o protocolo de reclamação no 285623144, quitou o débito e solicitou a religação (protocolo no 285645372). Contudo, narra que a reclamada somente restabeleceu o serviço na residência mais de 48 (quarenta e oito) horas depois, na segunda-feira, dia 17/03/2025, às 16h25.

Ressalta que a legislação estabelece o prazo de 4 (quatro) horas para a religação e que havia consentido com a cobrança da taxa de religação de urgência, para restabelecimento do serviço em até 2 (duas) horas, limite esse

ultrapassado, em afronta ao previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

A demandada, por sua vez, alega que a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante ocorreu em razão da existência de fatura vencida e inadimplida, o que ensejou a suspensão dos serviços. Alega não haver falha na prestação, mas mero exercício regular de direito da concessionária.

Acrescenta que o reclamante não solicitou a religação após o pagamento da fatura em atraso, a qual é realizada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Afirma, ainda, que foram emitidas faturas com notificação de reaviso de vencimento e enviadas mensagens via celular, visando comunicar a ordem de serviço para suspensão do fornecimento de energia.

Por fim, argumenta não estar comprovada a prática de qualquer ato ilícito, inexistindo, assim, fundamento para eventual indenização por danos morais.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Na condição de fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, o artigo 359 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL
veda
a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, vésperas de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(Grifei)

Também, o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, com redação dada pela Lei no 14.015/2020, proíbe a suspensão do fornecimento de serviço às sextas-feiras, sábados ou domingos, bem como em feriados ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6o (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei no 14.015, de 2020)
(Grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.
(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (Grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (Grifei)

Ademais, o reclamante comprovou que, em 15/03/2025, solicitou administrativamente o restabelecimento do serviço, após quitar o débito em atraso, conforme ID 299948385, o que foi corroborado pelo extrato de cliente e pela ordem de serviço (OS no 359624010), juntados pela reclamada nos IDs 299948850 e 299948852.

A respeito da religação das instalações, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 dispõe que:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas
: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento
, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com
a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

No caso concreto, observa-se que a suspensão do serviço ocorreu em um final de semana (sábado), sendo o fornecimento restabelecido apenas na segunda-feira, ou seja, mais de 24 horas após a comunicação do pagamento, ultrapassando, portanto, o prazo razoável. Assim, revela-se ilegítima tanto a interrupção quanto a demora no restabelecimento do serviço solicitado pelo reclamante.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, bem como pela demora no restabelecimento
.

Ademais, a parte a autora tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada (ID 299948385),
sem êxito tempestivo
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa lícita para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que as cobranças com mais de 90 (noventa) dias não estão aptas a gerar a suspensão do fornecimento, logo, não podem ser utilizadas como justificativa para a manutenção de suspensão praticada pela empresa.

O fornecimento de energia elétrica é
serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua
, nos
termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

O prazo máximo que uma fatura pode gerar a suspensão dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da fatura vencida, e o condicionamento do pagamento para restabelecer o serviço se mostra abusivo e ilícito, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 artigo 357.

(...) (N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei).

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(Destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ressalte-se, ainda, que a alegação da reclamada de se tratar de
recorte de unidade consumidora já desligada configura inovação recursal

e, por essa razão, não pode ser acolhida.

Além disso,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela demandada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025